Tribunal: TJES
Processo: 5008442-56.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008442-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUSI CRISPINIANA SILVA PAZ FEU
RECORRIDO: ORAL UNIC ODONTOLOGIA VITORIA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008442-56.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SUSI CRISPINIANA SILVA PAZ

RECORRIDO
: ORAL UNIC ODONTOLOGIA VITORIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO COMPROVADA. REEMBOLSO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Em síntese alega a parte autora que
foi vítima de propaganda enganosa pela Requerida, e realizou procedimentos odontológicos sem assinar qualquer contrato. Sustenta que após realizar os procedimentos de limpeza e resina, realizou o pagamento, mas decidiu rescindir o contrato por conta de dificuldades financeiras sem qualquer êxito porém.
Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a rescindir o contrato e proceder com o ressarcimento dos valores pagos, bem como a condenação em pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela autora consiste em analisar a ocorrência de propaganda enganosa, irregularidade no estorno dos débitos no seu cartão de crédito, e o preenchimento dos requisitos para configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, como bem observado pelo Juízo sentenciante, a versão autoral carece o mínimo para se aferir a versão de foi vítima da prática de oferta ou propaganda enganosa.

5.
Embora o instrumento contratual apresentado por ambas as partes careça de assinatura física da Autora, é possível identificar, pela análise de todas as provas produzidas nos autos, que na celebração do negócio jurídico ora guerreado houve inequívoca e incontestável manifestação de vontade da consumidora. Nesse sentido, nota-se que a autora realizou o pagamento do valor dos serviços discriminados no contrato apresentado tanto junto à inicial quanto à defesa através do cartão de crédito, realizando, assim, dois procedimentos em data posterior à data do pagamento e contrato, e por fim, forneceu foto e assinou eletronicamente o contrato. A propósito, constata-se na própria narrativa constante da inicial que a requerente contratou conscientemente os serviços ofertados pela Requerida, mas decidiu rescindir o contrato sob o argumento de estar com dificuldades financeiras.

6.
Nesta linha de ideias, é incontroverso que a autora anuiu com o contrato, não havendo indicação de qualquer vício de consentimento apto a ensejar a anulabilidade, mesmo porque entabulado entre partes capazes, e em torno de um objeto lícito, possível e determinado, e em forma não defesa em lei, nos termos do art. 104, do Código Civil de 2002. Assim, irretocável a sentença quanto ao reconhecimento de validade do contrato, inclusive quanto ao reembolso dos valores pagos além dos serviços realizados pela autora e multa rescisória.

7.
Ademais, entendo que os fatos narrados à exordial (retenção indevida de caução após finda a relação contratual em comento) consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu
, capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada.

8.
Por outro lado, acolho os documentos anexados ao recurso inominado (faturas de cartão de crédito) como meio apto a comprovar o estorno à menor das parcelas contraídas pela Autora junto a Ré, visto que justificável a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15) em razão da própria data de produção destes documentos. Diante disso, se faz necessária a retificação dos valores estornados pela Requerida nas faturas vincendas do cartão de crédito da Autora ao valor exato das parcelas cobradas em decorrência do contrato rescindido, de modo que seja cessada quaisquer cobranças futuras.

9.
Sobre o termo inicial da incidência de juros e correção monetária em relação ao dano material, tem-se que o Juízo de origem estabeleceu de modo adequado ao fixá-lo a partir da citação, pois é evidente que se tem na situação dos autos uma relação contratual entre as partes. Tem-se ainda na hipótese a denominada mora
ex persona
, que se constitui somente quando a pessoa do devedor tenha sido interpelada judicial ou extrajudicialmente, o que caracteriza, assim, a aplicação do art. 405 do CC/02. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão.
Recurso inominado
CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE
para apenas determinar que a Requerida retifique os estornos das parcelas vincendas no cartão de crédito da Autora ao valor de R$ 494,44 (quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), assim como de outros valores vincendos, de igual natureza, porventura descontados no referido cartão, de modo a efetivamente cessar as cobranças futuras em decorrentes do contrato rescindido.
Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)